Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706068-25.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GLORIA COSTA E SILVA APELADO: ADILE CABRAL DA CUNHA DESPACHO MARIA DA GLORIA COSTA E SILVA interpôs apelação cível contra a r. sentença de ID 28047876, que julgou improcedente o pedido para que a ré, ADILE CABRAL DA CUNHA, transferisse a titularidade e pagasse os tributos referentes à imóvel que comprou da autora. Intimada a autora/apelante para se manifestar sobre documento que juntou aos autos (ID 27637747), sobreveio pedido de extinção do processo, por perda de objeto, ante a transferência do imóvel a um terceiro. Como o pedido inicial engloba o pagamento de quantias referentes à tributos e indenização por dano moral, esclareça a autora, em 5 dias, se persiste o interesse no julgamento da apelação quanto aos temas, ficando advertida de que a ausência de manifestação será considerada como desistência. Int. Brasília/DF, 10 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora